Tribunal: TJBA
Processo: 8025805-15.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação Criminal nº 8025805-15.2024.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA

Apelante: Luiz Felipe Vieira Carneiro

Advogado: Dr. Pedro Aurino Santos Silva (OAB/BA nº 68.632)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Sumaya Queiroz Gomes de Oliveira

Origem: Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana

Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
COM REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
. INACOLHIMENTO.
APLICADAS AS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL, FICA MANTIDO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SEM REPERCUSSÃO NA PENA. SÚMULA Nº 231/STJ, EM CONFORMIDADE COM AS TESES FIRMADAS NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1.869.764-MS.
PEDIDO
DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INADMISSIBILIDADE. CÁLCULO QUE DEVERÁ SER EFETUADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Luiz Felipe Vieira Carneiro, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
(id 88623274): “[...] Infere-se dos autos, que no dia 22 de agosto do ano de 2024, por volta das 12h10min, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro 35 BI, quando ao passar pela Rua Tupirandi, um veículo CHEVROLET/CELTA, cor preta, placa policial FHB7G10, passou pela viatura, tendo o condutor demonstrado nervosismo, abaixando a cabeça, evitando olhar para equipe, pelo que, diante da suspeita de que praticava algum ilícito e imbuídos por seu dever institucional, os agentes de segurança pública deram voz de parada, procedendo à sua abordagem. De pronto, o condutor foi identificado como sendo LUIZ FELIPE VIEIRA CARNEIRO, ora denunciado, que trazia no interior da sua pochete três porções de maconha e uma porção de cocaína. Realizada a busca no interior do veículo, os policiais encontraram embaixo do banco do passageiro, um saco de linhagem acondicionando 10 (dez) tabletes de maconha e 01 (um) saco de plástico aluminizado também contendo maconha, consoante auto de exibição e apreensão de fl. 15. Interrogado perante a Autoridade Policial, o denunciado aduziu trabalhar como motorista do aplicativo “UBER”, e naquele dia havia recebido telefonema de um indivíduo desconhecido, -e cujo número de contato não se sentia “confortável em disponibilizar” -, solicitando uma corrida para uma rua, (que não soube declinar o nome), situada no bairro 35 BI. Assim, se deslocou para a Av. Nóide Cerqueira, próximo ao “Colégio Acesso”, onde encontrou com o mencionado indivíduo, e este colocou o saco de linhagem no assoalho do banco do passageiro, aduzindo que ao chegar na rua do 35 BI, o destinatário da encomenda lhe pagaria a importância de R$80,00 (oitenta Reais). Contudo, antes de localizar essa pessoa, o denunciado foi abordado por policiais que encontraram as drogas no veículo, fls.21/22. Toda a droga foi submetida a exame pericial, e de acordo com o Laudo de Constatação n.º 2024 01 PC 006044-01, às fls. 57-58, ID 465024944, tratava-se de: 6.639,0g (seis mil e seiscentos e trinta e nove gramas) de maconha, distribuídas em 10 (dez) sacos plásticos pretos em formas de tabletes, 01 (um) saco de plástico aluminizado, tipo zip-lock; (02) dois sacos pequenos lacrados com frente transparente e fundo aluminizado com estampas; 01 (um) pequeno saco transparente do tipo Zip-lock, além de 4,15 g (quatro gramas e quinze centigramas) de cocaína, distribuída em um saco transparente do tipo Zip-lock, substâncias insertas na Portaria 344, de 12 de maio de 1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e de uso proscrito no Brasil. [...] Restou apurado pela polícia judiciária, ainda, que o veículo CHEVROLET/CELTA 1.0L LT, cor preta, placa policial FHB7G10 era de propriedade da Sra. Suellen dos Santos Costa, e foi locado na data de 01/06/2024 pela quantia de R$300,00 (trezentos Reais) semanais, à mãe do denunciado para que este pudesse utilizá-lo como transporte de passageiro no aplicativo “UBER”, estando, portanto, sob a posse direta do denunciado, desde então, fls. 76-80. Referido veículo foi restituído à sua legítima proprietária pela autoridade policial, consoante termo de entrega de fl.81. À luz, portanto, das variáveis dispostas no § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, e considerando as circunstâncias, quantidade e forma de disposição, é possível apontar que as drogas que o denunciado transportava no veículo que conduzia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, se destinavam ao tráfico, permitindo inferir, em sede de juízo de cognição preliminar, LUIZ FELIPE VIEIRA CARNEIRO incorreu na conduta descritas no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, [...].”.

III - Irresignado, Luiz Felipe Vieira Carneiro interpôs recurso de Apelação Criminal (id 88623332), em cujas razões pede aplicação da detração penal para que seja fixado o regime aberto, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com fixação da pena aquém do mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

IV - Salienta-se, inicialmente, que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão e o laudo pericial definitivo, os depoimentos prestados em Juízo por SD/PM Willian Matos Alencar e CB/PM Hermes Assis dos Santos Filho, bem como o interrogatório judicial do réu Luiz Felipe Vieira Carneiro, conforme demonstrado na sentença de id 88623316. Por conseguinte, no caso, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pelo crime de tráfico de drogas.

V - Passa-se, a seguir, à análise do procedimento dosimétrico efetuado pelo Juízo
a quo
.Na primeira fase, a Juíza a quo aplicou as penas-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na etapa intermediária, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, sem repercussão na pena, com fundamento na Súmula nº 231/STJ. Tal providência está em conformidade com a atual orientação do Colendo STJ, firmada em 14/8/2024 no julgamento do Recurso Especial nº 1.869.764-MS, oportunidade em que fixou as seguintes teses: “1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”. Na terceira fase, foi aplicada em 1/6 (um sexto) a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, resultando nas penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, tornadas definitivas, mantido o regime inicial semiaberto e o valor unitário mínimo para a pena pecuniária.

VI - Quanto à detração penal, deverá ser efetuada pelo Juízo das Execuções Penais na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir, com a certeza necessária, o período em que o Apelante permaneceu preso, modificando, se for o caso, o regime inicial de cumprimento da sanção. Colhe-se da doutrina: “Com isso, observamos que a Lei nº 12.736/2012 não revogou a competência do juiz da execução para o reconhecimento da detração. A alteração promovida ao artigo 387 do Código de Processo Penal, com a inclusão do § 2º, conferiu tão somente competência ao juízo da condenação para que, na sentença, possa reconhecer o cômputo do tempo de prisão provisória para fixação do regime prisional segundo a pena definitiva aplicada. O objetivo da alteração legislativa (art. 387, § 2º, do CPP) foi tão somente tornar mais célere a concessão de benefícios ao condenado, em especial quanto ao regime de cumprimento da pena imposta ou a definição do período mínimo para a realização do exame pericial para a averiguação da cessação de sua periculosidade. Por tais razões, a detração, que possui conceituação (e aplicação) bem mais ampla, continuará sendo matéria do juízo da execução penal, com a possibilidade de este adotar tal providência nas hipóteses em que o período de prisão provisória ou de internação antecipada não tenha sido considerado na sentença condenatória por equívoco do julgador ou por falta de informações no processo de conhecimento. Desse modo, a medida que deverá ser adotada pelo juiz sentenciante, sempre que encontrar presentes os dados necessários para tanto, não configurará ‘benefício’ execucional antecipado ou progressão de regime, mas medida compensatória que vista a impedir excesso na execução penal.” (Schmitt, Ricardo Augusto – Sentença Penal Condenatória, Teoria e Prática, Editora Jus Podivm, Salvador 2019, p. 377).mostra-se incabível sua substituição por penas restritivas de direitos, na forma do art. 44, inciso I, do Código Penal.

VII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento parcial e provimento parcial do apelo, a fim de que seja reconhecida a detração penal, com fixação do regime inicial aberto (Id. 90028322).

VIII - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8025805-15.2024.8.05.0080, proveniente da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Luiz Felipe Vieira Carneiro, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.